Tribunal: TJDFT
Processo: 0729109-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729109-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CAMPANA. FILMAGENS. USUÁRIO ABORDADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. REGIME MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PÚBLICA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA, GRATUIDADE DA JUSTIÇA E EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em violação de domicílio se havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema. Com efeito, no caso, o réu já estava sendo investigado pelo envolvimento com o tráfico de drogas, haja vista que, em decorrência de diversas denúncias anônimas, os agentes públicos, por dois dias, montaram campana em frente a residência dele, constatand0-se grande movimentação de pessoas no local, típica do tráfico de drogas, e, diante isso, abordaram um dos usuários que acabara de sair da sua casa, o qual estava na posse de porções de crack. Em seguida, realizaram a busca em sua residência, onde foram encontradas e apreendidas outras porções de drogas e dinheiro. 2. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que a droga encontrada na residência do acusado não era para uso pessoal, mas sim destinada à traficância, ainda porque, além da conduta de ter em depósito/guardar, ao réu também foi imputada a conduta de vender drogas a um usuário, o que ficou cabalmente demonstrado nos autos, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, ?caput?, da Lei 11.343/2006. 3. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 4. Conserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, haja vista que, embora esta tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, no caso, mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea ?b? (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal. 5. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal e, ainda, se persistirem os motivos da prisão cautelar. 6. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente, devendo o julgador fixá-la valendo-se dos mesmos critérios utilizados no arbitramento da reprimenda corporal. 7. A miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, como as custas processuais, deve ser aferido no Juízo das Execuções. 8.Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, 241, 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, tecendo considerações acerca da sua absolvição por inexistência de provas, porquanto a suposta prova foi obtida por ação ilegal dos agentes do Estado ao violarem o domicílio dos pais do réu sem mandado. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a absolvição do recorrente quanto à imputação da prática do crime de tráfico de drogas, com base no princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer seja fixada a pena no mínimo legal, com observância ao artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c” do CP, bem como a redução da pena de da pena de multa, conforme artigo 60 do CP, o estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, compatível com o quantum de sanção penal aplicado, em observância aos critérios dos artigos 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal e a revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente. Pleiteia, ainda, a gratuidade de justiça em grau de recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 157, 241 e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da CF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.008.992/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028